Tribunal: TJPA
Processo: 0006345-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006345-34.2013.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO ROGERIO LEITAO FONSECA, MARIA CRISTINA DOS SANTOS FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça.

3. O Acórdão objurgado
analisou de forma completa as argumentações, ressaltando que haveria diferença de valores a serem pagos, pois o embargado comprovou que o valor da diária cobrado oficialmente ao DETRAN pelo Comando Geral em relação à 1ª quinzena de dezembro de 2011, 1ª quinzena de janeiro de 2012 e 1ª quinzena de março de 2012 era de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais).

5.

Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que, ao analisar o Recurso de Apelação, reformou parcialmente a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital.

Veja-se:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. CONVÊNIO N.º 017/2009 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E O COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR COMPROVADO. DETRAN NÃO SE DESINCUMBIU DE TRAZER AOS AUTOS FATOS IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. VALORES DAS DIÁRIAS. DEVEM SER AJUSTADASO. PORTARIA N.º 0419/2007. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que em decorrência do Convênio celebrado, o policial militar, por diversas vezes, se deslocou para outras cidades, atendendo aos interesses do DETRAN.

2. Desse modo, é evidente a responsabilidade do Departamento de Trânsito em pagar tais diárias.

3. Preliminar rejeitada.

4. Verifica-se restar demonstrado que o
de cujus
, de fato, se deslocou para vários Municípios do Estado do Pará, a fim de auxiliar no serviço de fiscalização de rodovias.

5. Contudo, o DETRAN/PA não se desincumbiu de seu dever de demonstrar qualquer das hipóteses que tornaria indevido o pagamento das diárias requeridas.

6. Por outro lado, demonstra que o cálculo formulado na petição inicial leva em conta valores das diárias sem observar que fora estabelecido na Portaria n.º 0419/2007.

7. Desse modo, a decisão de primeiro grau deve ser reformada para ajustar os cálculos conforme definido na aludida Portaria.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

O Embargante argumenta que o acordão combatido reconheceu a incidência da Portaria n.º 0419/2007 no que tange à definição dos valores das diárias, mas que, por um equívoco, foi realizada ressalva no que tange algumas diárias para pagamentos com valores diferentes.

Diz que a aludida ressalva se fundamentou em uma planilha que está em desacordo com o que fora definido na Portaria, o que representa uma contradição no acórdão.

Nesse sentido, pleiteia a reforma do julgado, para excluir a ressalva que permite o pagamento da diária em valor maior do que está previsto na Portaria n.º 0419/2007.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
6308580
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso, para determinar que fossem realizados ajustes nos cálculos para pagamento das diárias.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

O embargante aponta a ocorrência de contradição, visto que a decisão combatida reconheceu a incidência da Portaria n.º 0419/2007 para o pagamento apenas de parte das diárias cobradas, e determinou que os demais valores fossem pagos conforme o ofício/solicitação do Comando da Polícia Militar.

Todavia, entendo que não houve contradição, visto que a decisão combatida analisou de forma completa as argumentações, ressaltando que haveria diferença de valores a serem pagos, pois o embargado comprovou que o valor da diária cobrado oficialmente ao DETRAN pelo Comando Geral em relação à 1ª quinzena de dezembro de 2011, 1ª quinzena de janeiro de 2012 e 1ª quinzena de março de 2012 era de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais).

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de pré questionamento, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 01/02/2022